Tribunal: TJMT
Processo: 1027848-09.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027848-09.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Alteração do coeficiente de cálculo de pensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANGELINA CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 039.191.101-53 (APELADO), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO –
PRELIMINARES:
1) DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV – MTPREV NÃO POSSUI AUTONOMIA PARA ATUAÇÃO JURÍDICA – 2) DE PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELA ADMINISTRAÇÃO - ARTIGO 202 DO CÓDIGO CIVIL

-
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO:
PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS LIMITADOS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - VERBAS SUJEITAS AO REGIME DOS PRECATÓRIOS – ART. 100, CRFB/88 – RECURSO DESPROVIDO, SENTEÇA EM PARTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

Em sendo reconhecido pelo Estado de Mato Grosso o direito do autor a créditos retroativos de pensão por morte, não há que se falar em prescrição, já que tal reconhecimento importa em interrupção do prazo prescricional. Inteligência do artigo 202 do Código Civil.

Ao ser admitido pelo Estado que a Apelada faz jus ao recebimento de crédito retroativo a pensão por morte, não pode ser suspenso o pagamento; porém, o adimplemento devido pela Fazenda Pública ficará adstrito ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para determinar que o Apelante envide as devidas providências administrativas para o imediato
pagamento do valor devido à Apelada, referente à pensão por morte de seu ex-companheiro, retroativos ao período de junho de 2012 a agosto de 2015.

O Apelante, nas suas razões recursais, suscita ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, cabendo a MTPREV a competência o pagamento de pensão (artigo 2º, III e VIII, da Lei nº 560/2014).

Argui que ocorreu a prescrição quinquenal.

Informa que

o benefício somente é devido, caso requerido após o prazo de 30 (trinta) dias do óbito do servidor, da data do requerimento.

Destaca que não há nos autos prova de qualquer requerimento administrativo protocolado pela apelada referente ao período entre o óbito do servidor e a implantação da pensão, é de se concluir que não é devido qualquer valor retroativo.

Aduz que os juros e o índice de correção monetária são os aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 5º, da Lei 11.690/2009, de 29 de junho de 2009.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 50833961), pleiteando o desprovimento do apelo.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID

51291958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
Preliminar Ilegitimidade passiva
)

O apelante suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que a concessão de pensão por morte devida aos dependentes dos servidores civis do Poder Executivo de Mato Grosso compete à autarquia Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, que dispõe

sobre a criação da Mato Grosso Previdência - MTPREV:

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART.300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

[...]
(TJMT, RAI 1002685-24.2016.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, Data julgamento 07/02/2020).

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

VOTO (Preliminar – Prescrição Quinquenal)

É cediço que o prazo prescricional fica suspenso durante o trâmite do processo administrativo, voltando a correr a partir da comunicação ao requerente da decisão definitiva por parte da Administração, conforme enuncia o art. 4º do Decreto nº 20.910/1932:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano
.

Ocorre que no caso em tela, há uma peculiaridade a ser observada, qual seja, o reconhecimento da dívida pelo Estado.

Nesse contexto, o fato do poder público ter reconhecido, na via administrativa, o próprio direito da autora consubstancia renúncia à prescrição, a teor dos arts. 191 e 202, VI, ambos do Código Civil.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - DIFERENÇA SALARIAL - POLICIAL MILITAR - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - CRÉDITO RECONHECIDO PELO ESTADO DE MATO GROSSO COM EDIÇÃO DO DECRETO 3.828/02 - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA -
INTERRUPÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELA ADMINISTRAÇÃO - ARTIGO 172 DO CÓDIGO CIVIL (ATUAL ARTIGO 202)
- BOA-FÉ OBJETIVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em sendo reconhecido pelo Estado de Mato Grosso o direito do autor a créditos referentes à verba e diferença salarial, através da edição do Decreto Estadual nº 3.828, de 28/01/2002, não há que se falar em prescrição, já que tal reconhecimento importa em interrupção do prazo prescricional. Inteligência do artigo 172,V, do Código Civil - atual art.202.
Ademais, não é de se olvidar que tanto os atos jurídicos privados, quanto os administrativos, devem ser regidos pela boa-fé objetiva, fundada no esperado comportamento de honestidade, retidão e lealdade.
(TJ/MT - Ap 88962/2011, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/05/2012, Publicado no DJE 12/07/2012).

Assim, rechaço a preliminar de prescrição.

VOTO (MÉRITO)

Extrai-se dos autos que ANGELINA CORREA DE OLIVEIRA ajuizou a Ação Ordinária c/c Obrigação de Fazer em face do ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em suma, que que percebe pensão por morte de seu ex-companheiro desde agosto de 2015, após o reconhecimento da união estável nos autos de nº 23336-74.2014.811-0041, código – 784752, que tramitaram perante o Juízo da Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca.

Aduz que o
de cujus
faleceu em 17 de junho de 2012; porém, só passou a receber o benefício 3 anos depois, razão pela qual ingressou com a presente demanda requerendo que o Apelante seja obrigada a tomar as providências administrativas necessárias imediatas, para o pagamento de todos os salários atrasados e atualizados.

Por fim, também requereu a condenação do Apelante ao pagamento de uma indenização de cunho compensatório e punitivo, pelos danos causados no valor referente aos 38 meses de salário retidos indevidamente.

Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente, condenando o Apelante ao pagamento do valor devido à Apelada, referente à pensão por morte de seu ex-companheiro, retroativos ao período de junho de 2012 a agosto de 2015.

Passo a apreciação do recurso.

No tocante à alegação de impossibilidade da análise do pedido da autora ante a ausência de requerimento administrativo, não deve prosperar.

Isso porque fora juntado cópia integral dos autos do processo administrativo pelo próprio Apelante (ID ́s 50831498 e 50833951).

Denota-se do Processo Administrativo n. 330051/2015, que a solicitação de recebimento de pensão foi deferida pelo Estado de Mato Grosso, por meio do Parecer n. 326/MTPREV/2015, sendo o processo encaminhado a Gerência de Arrecadação da FUNPREV, para elaboração de planilha de cálculo dos benefícios devidos à Apelada a partir do falecimento do
de cujus
(ID 50833950 - Pág. 1).

O cálculo apurou que a Apelada faz
jus
ao recebimento do valor de R$ 192.886,41 (cento e noventa e dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos).

Todavia, conforme informações prestadas pela diretoria do MTPREV, ainda não houve a autorização para o pagamento do valor retroativo, uma vez que ultrapassa o valor de R$ 80.000,00 (valor estipulado pela antiga redação do art.1º, §2º, do Decreto nº 1047/2012 dada pelo Decreto n.1.206/17),
in verbis
:

Art. 1º A contratação e assunção de obrigações por órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual deverão ser previamente autorizadas pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado - CONDES, que poderá delegar atribuições a um dos seus membros.

(...)

§ 2º Exclui-se dessa obrigação as aquisições dispostas no Decreto nº 134, de 17 de fevereiro de 2011, as progressões e promoções de servidores, pagamento de diárias, adiantamentos, tarifas relativas aos serviços de telefonia, fornecimento de água, energia elétrica, as obrigações tributárias e contributivas, serviços da dívida e encargos sociais, bem como as contratações cujo valor anual seja inferior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), na situação prevista no inciso I, ou inferior a
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nas situações previstas nos demais incisos do § 1º deste artigo
. (Grifei)

Dessa forma, face a autorização legal os pagamentos dos retroativos com valores até R$ 80.000,00, estes vinham sendo realizados. Porém, no caso da Apelada, por ultrapassar o referido valor a autarquia suspendeu o pagamento, para aguardar o estabelecimento de políticas e normas aplicáveis ao Regime Próprio da Previdência do Estado de Mato Grosso pelo Conselho da Previdência.

Assim, mostra-se correta a sentença ao determinar que não cabe a suspensão do pagamento.

Todavia, o art. 100 da Constituição Federal dispõe que pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos.

Sobre o tema já se pronunciou o Pleno do Supremo Tribunal Federal nos seguintes termos:

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000, QUE ACRESCENTOU O ART. 78 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS PELA FAZENDA PÚBLICA. 1. O precatório de que trata o artigo 100 da Constituição consiste em prerrogativa processual do Poder Público. Possibilidade de pagar os seus débitos não à vista, mas num prazo que se estende até dezoito meses. Prerrogativa compensada, no entanto, pelo rigor dispensado aos responsáveis pelo cumprimento das ordens judiciais, cujo desrespeito constitui, primeiro, pressuposto de intervenção federal (inciso VI do art. 34 e inciso V do art. 35, da CF) e, segundo, crime de responsabilidade (inciso VII do art. 85 da CF). 2. O sistema de precatórios é garantia constitucional do cumprimento de decisão judicial contra a Fazenda Pública, que se define em regras de natureza processual conducentes à efetividade da sentença condenatória transitada em julgado por quantia certa contra entidades de direito público. Além de homenagear o direito de propriedade (inciso XXII do art. 5º da CF), prestigia o acesso à jurisdição e a coisa julgada (incisos XXXV e XXXVI do art. 5º da CF).
(ADI 2356 MC, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2011)

In casu,
inobstante a relevância da situação de que se tratam de verbas de natureza alimentar, bem como a autora já é uma pessoa idosa, observo que tais preocupações foram contempladas pela Emenda Constitucional 62/2009, conforme os atuais §§ 1º e 2º do artigo 100 da Constituição Federal,
ex vi:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo.

§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.

Nesse sentido, já se pronunciou o Plenário do STF nos seguintes julgados:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ART. 100 E PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. I. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que é necessária a expedição de precatório para fins de pagamento de débitos da Fazenda Pública decorrente de decisões judiciais. Precedentes. II.
Esta Corte também firmou a orientação de que até no caso de crédito alimentício há a obrigatoriedade da observância do regime de precatórios para o pagamento do débito fazendário
. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.
(RE 597.835-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 25.11.2010)

PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DE CONCESSÃO DA EFICÁCIA SUSPENSIVA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRECATÓRIO - CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA - SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS - CF, ART. 100, "CAPUT" - OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO EXTREMO - DECISÃO REFERENDADA. OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. [...] CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA E SUBMISSÃO À DISCIPLINA CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. -
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o alcance da norma inscrita no "caput" do art. 100 da Constituição, firmou-se no sentido de considerar imprescindível, mesmo tratando-se de crédito de natureza alimentícia, a expedição de precatório, ainda que reconhecendo, para efeito de pagamento do débito fazendário, a absoluta prioridade da prestação de caráter alimentar sobre os créditos ordinários de índole comum.
Precedentes. O sentido teleológico da norma inscrita no "caput" do art. 100 da Carta Política - cuja gênese reside, no que concerne aos seus aspectos essenciais, na Constituição Federal de 1934 (art. 182) - objetiva viabilizar, na concreção do seu alcance, a submissão incondicional do Poder Público ao dever de respeitar o princípio que confere preferência jurídica a quem dispuser de precedência cronológica ("prior in tempore, potior in jure"). Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Circunstância que confere plausibilidade jurídica à pretensão cautelar da parte requerente.
(AC 254 QO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 18.12.2009)

Nesse ponto, EM REEXAME NECESSÁRIO, tenho que a sentença deve ser reformada para que a satisfação do crédito seja feita em obediência ao regime dos precatórios, não havendo que se falar em determinar a Fazenda Pública que faça o pagamento dos retroativos de imediato, como pontuou o Juízo
a quo
na sentença.

Com essas considerações, conheço do recurso e
nego provimento; e, em remessa necessária

retifico parte dela para que o débito referente ao retroativo de pensão por morte,
seja realizado em observância ao regime de precatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020